Tribunal: TJDFT
Processo: 0720572-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720572-90.2025.8.07.0000 PACIENTE: MAYCK PETTERSON SOARES IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS, LUCAS ROCHA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS e LUCAS ROCHA FREITAS em favor de MAYCK PETTERSON SOARES em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido defensivo de qualificação e intimação dos agentes que participaram da operação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente, denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Os impetrantes explicam que, por ocasião da apresentação da defesa prévia, foi requerida a expedição de ofício para a 6a Delegacia de Polícia, para a devida qualificação dos agentes de polícia responsáveis pela prisão em flagrante do paciente, para a inclusão no rol de testemunhas, pedido que foi indeferido pelo Juízo. Acrescentam que a prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, se deu a partir de denúncia anônima, que deu início à operação policial, e cuja comprovação também não foi juntada aos autos. Entendem, assim, que tanto a ausência da denúncia anônima quanto a falta de qualificação dos policiais prejudicam o acusado, em clara violação ao contraditório e à ampla defesa. Registram que o caso concreto indica suspeita de conduta abusiva praticada pela autoridade policial, especificamente o flagrante preparado. Assim, por entenderem presentes os requisitos que autorizam a medida, pedem a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para suspender o curso do processo até a análise do mérito da presente ação. Requerem, por fim, a concessão definitiva da ordem, para que sejam deferidos os pedidos de qualificação dos policiais, bem como a juntada da denúncia anônima que deu início à operação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em face de decisão que rejeitou o pedido de qualificação dos policiais responsáveis pela operação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente, bem como pela ausência de comprovação da denúncia anônima que deu início à operação policial. De início, considerando que o indeferimento de diligências consideradas imprescindíveis pela defesa pode configurar cerceamento de defesa, entendo cabível o habeas corpus para corrigir eventual ilegalidade. Por outro lado, a concessão de liminar nesta ação constitucional é medida sem previsão legal expressa, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que defende a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu os pedidos formulados pela Defesa dos acusados. Vejamos o inteiro teor da decisão ora impugnada, em id 235586813 dos autos principais n. 0715741-93.2025.8.07.0001 (grifou-se): O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra MAYCK PETTERSON SOARES, WALLESSON ALVES SANTANA e ELISEU VIEIRA DE LIMA JUNIOR (id. 231741097). Os denunciados, devidamente notificados (id. 232893215, id. 232893248 e id. 232891867), em suas manifestações de defesa prévia (ids. 234572003, 233877005 e 233463299), arguiram: o acusado Wallesson Alves Santana requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime de desobediência, pleiteando, por conseguinte, sua absolvição sumária. O acusado Mayck Petterson Soares alegou a nulidade de seu depoimento, sustentando que foi obtido por meio de tortura por parte de policiais militares. Por fim, requereu o desentranhamento das provas relacionadas ao seu depoimento. O acusado ELISEU VIEIRA DE LIMA JUNIOR requereu a exclusão do depoimento do acusado em sede de delegacia, uma vez que se teria usado de coação física e moral. Ainda, pleiteiou a intimação da 6a Delegacia de Polícia para que indique e qualifique a equipe velada que participou da apreensão, com posterior oitiva dos membros dessa equipe. Decido. Preliminares Em análise atenta dos argumentos trazidos pelas defesas, verifica-se que as matérias ali levantadas estão diretamente relacionadas ao mérito da causa, de maneira que serão analisadas tão somente após o encerramento da instrução processual. No caso de WALLESSON ALVES SANTANA, o pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta, e consequentemente a absolvição sumária, não encontra respaldo no exame inicial da denúncia. O fato de o réu ter sido acusado de desobediência está suficientemente fundamentado na peça acusatória, que descreve com clareza os atos praticados, e, portanto, será analisado durante a instrução. Em relação a MAYCK PETTERSON SOARES e ELISEU VIEIRA DE LIMA JUNIOR, o pedido de desentranhamento de provas, por alegada tortura, não pode ser acolhido neste momento. Conforme destacado pelo Ministério Público, as alegações de tortura serão analisadas na instrução, e a legalidade das provas será questionada no decorrer do processo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Além disso, já houve decisão anterior que indeferiu pedido semelhante (id. 232021770). Quanto a ELISEU VIEIRA DE LIMA JUNIOR, a solicitação de intimação da 6a Delegacia de Polícia para qualificação da equipe velada não é necessária neste momento. A legalidade das ações da polícia está devidamente documentada e a inclusão formal dos policiais que realizaram a abordagem nos autos não é imprescindível para o andamento do processo. Recebimento da denúncia Diante dos pressupostos processuais e das condições para o exercício da ação penal, recebo a denúncia. Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Proceda-se às comunicações de praxe e a juntada da FAP do acusado, conforme requerido na cota ministerial de id. 231741097. No mais, indefiro o requerimento quanto ao pedido de desentranhamento de provas e a intimação da 6a DP, conforme já fundamentado, porquanto a acusação dispõe de meios próprios para obter as informações requeridas. Por se tratar de crime(s) hediondo(s), anote-se prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 56, inc. III, alínea "e", do Provimento-Geral da Corregedoria - TJDFT. No mais, designe-se audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Em caso de retorno das audiências presenciais, as partes serão devidamente cientificadas. Após, cite-se e intime-se, caso necessário, requisite-se o acusado. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes. Por fim, eventuais laudos devem ser juntados ao feito pela parte interessada, preferencialmente, até a audiência de instrução e julgamento. Não havendo tempo hábil para cumprimento da ordem, ficará concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da audiência, para que sejam apresentados os exames periciais faltantes, o que não obsta, no curso da instrução criminal, a inquirição das testemunhas e do réu sobre os pontos que eventualmente sejam contemplados nos laudos. Observa-se, da análise do processo principal, especialmente da peça de id 233463299 daqueles autos, que a Defesa do paciente não solicitou a comprovação da denúncia anônima, como afirmado nesta ação, de modo que o juiz não se manifestou sobre esse tema específico. Em relação ao pedido de ofício à Delegacia de Polícia, para qualificação dos policiais responsáveis pela operação, como se viu na fundamentação acima transcrita, o juiz, que é o destinatário das provas, entendeu não ser o momento adequado para a diligência requerida, justificando adequadamente a negativa do pleito, de modo que não há ilegalidade manifesta em seu pronunciamento ou constrangimento ilegal que autorize a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Ademais, também neste exame preliminar, especialmente da análise do auto de prisão em flagrante de id 230551082 do feito principal, verifica-se a presença de elementos suficientes a justificar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, porque há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, especialmente diante do depoimento prestado por dois dos agentes que participaram da ação policial e que prenderam o paciente em flagrante delito, e que certamente serão ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no momento oportuno, não havendo, ao menos por ora, qualquer indicativo de que a negativa das diligências, nesta etapa processual, represente ofensa ao direito de defesa constitucionalmente garantido ao paciente. No mais, é importante mencionar que o art. 402 do Código de Processo Penal autoriza o acusado, ao final da audiência, a requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na própria instrução, de modo que também não se vislumbra a alegada urgência na apreciação do pedido a ponto de autorizar a análise liminar do habeas corpus, devendo o Colegiado se manifestar sobre a matéria, após regular tramitação do feito. Por essas razões, não se vislumbrando manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a diligência, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator